Tribunal: TJSP
Processo: 0036080-90.2014.8.26.0577
Classe: Apelação Criminal / Falsificação de documento público
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-06-19
Data de publicação: 2021-06-19

Ementa:
Apelação Criminal – Uso de documento falso (art. 304 do Código Penal) – Preliminar de nulidade da r. decisão condenatória por suposta violação ao princípio da correlação entre acusação e sentença – Denúncia que descreveu a prática de uso de documento particular falso (art. 304 cc. art. 298, ambos do Cód. Penal), sendo a apelante posteriormente condenada pelo delito de uso de documento público

Ementa:
Apelação Criminal – Uso de documento falso (art. 304 do Código Penal) – Preliminar de nulidade da r. decisão condenatória por suposta violação ao princípio da correlação entre acusação e sentença – Denúncia que descreveu a prática de uso de documento particular falso (art. 304 cc. art. 298, ambos do Cód. Penal), sendo a apelante posteriormente condenada pelo delito de uso de documento público falso (art. 304 cc. art. 297, ambos do CP) – Descrição fática que em nada dificultou o exercício do direito de defesa – Incidência do art. 383 do Cód. de Proc. Penal ("emendatio libelli") – Pleito de absolvição fundado no argumento de que o atestado médico falso apresentado pela sentenciada para justificar uma falta laboral a seu empregador não tinha aptidão para ludibriá-lo, de modo a restar caracterizado o "crime impossível" – Pedido subsidiário de desclassificação da imputação para o delito do artigo 301, § 1o, do Código Penal – Não constatação, "in casu", da ineficácia absoluta do meio empregado – Pleito desclassificatório que é incompatível com o quadro probatório coligido – Recurso desprovido.